Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Steffany Dalyany Magalhães de Souza em face da decisão[1] que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Amil Assistência Médica Internacional S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando a cominação de obrigação à operadora destinada a compeli-la a custear e fornecer-lhe a bomba infusora de insulina, Sistema Minimed 780g – MMT – 1896 BP, juntamente com os itens de aquisição mensal e os insumos de aquisição única descritos no receituário médico que juntara[2], sob pena de incidência de multa diária, para fins de tratamento da doença que a acomete (diabetes mellitus tipo 1). O provimento negativo fora alinhado ao fundamento de que o insumo requestado não figura no rol de procedimento e insumos fixado pela ANS. Ademais, a decisão agravada pontuara que, apreendida essa circunstância, o Superior Tribunal de Justiça revisara o entendimento até então perfilhado, estabelecendo, por ocasião do julgamento do EREsp no 1886929/SP, que referido rol é taxativo, ressalvadas algumas situações devidamente justificadas e demonstradas, as quais não se configuraram na espécie. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que requestara, em sede de tutela de urgência, a cominação de obrigação à agravada destinada a compeli-la a promover o custeio da aquisição do equipamento denominado “Bomba Infusora”, Sistema Minimed 780g – MMT – 1896 BP, juntamente com os itens de aquisição mensal e com os insumos de aquisição única prescritos pela médica que acompanhara o caso. Assinalara que, contudo, o plano de saúde negara o fornecimento requisitado, conforme demonstrado na negativa administrativa[3] juntada aos autos. Mencionara que o relatório médico[4] carreado aos autos, assinado pela médica que a assistira, Dra. Fernanda Castro Barros, demonstrara efetivamente a urgência e a necessidade do tratamento pleiteado, bem assim que referido tratamento está em consonância com as diretrizes definidas pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela Associação Americana de Diabetes, além de albergado por parecer positivo do NATJUS[5] desta Egrégia Corte de Justiça - confeccionado para auxiliar processo distinto, mas que, igualmente, tratara da (im)prescindibilidade do fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina para fins de controle dos níveis glicêmicos -, sendo, daí, possível alocar a situação da agravante numa das exceções inauguradas pela Lei no 14.454/2022, que, dentre outras providências, instituíra os §§ 12 e 13 no artigo 10 da Lei no 9.656/1998. Afirmara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, somente restando-lhe o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Pontificara que, de conformidade com o relatório médico exibido, fora assinalada a urgência no fornecimento do aparelho pleiteado porquanto existente o risco de agravamento da situação e surgimento de complicações em decorrência da doença que a acomete. Registrara que, dessa forma, preenchera os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória postulada, notadamente porque seu pleito contara com o suporte técnico do relatório médico acostado e do parecer positivo que, mais preteritamente, em processo distinto, proferira o NATJUS deste Egrégio Tribunal. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, determinando seja assegurado à agravante o direito à realização do tratamento em foco. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Steffany Dalyany Magalhães de Souza em face da decisão[6] que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada – Amil Assistência Médica Internacional S/A –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória que postulara objetivando a cominação de obrigação à operadora destinada a compeli-la a custear e fornecer-lhe a bomba infusora de insulina, Sistema Minimed 780g – MMT – 1896 BP, juntamente com os itens de aquisição mensal e os insumos de aquisição única descritos no receituário médico que juntara[7], sob pena de incidência de multa diária, para fins de tratamento da doença que a acomete (diabetes mellitus tipo 1). O provimento negativo fora alinhado ao fundamento de que o equipamento e os insumos requestados não figuram no rol de procedimentos e insumos fixado pela ANS como de cobertura obrigatória. Ademais, a decisão agravada pontuara que, apreendida essa circunstância, o Superior Tribunal de Justiça revisara o entendimento até então perfilhado, estabelecendo, por ocasião do julgamento do EREsp no 1886929/SP, que referido rol é taxativo, ressalvadas algumas situações devidamente justificadas e demonstradas, as quais não se configuraram na espécie. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara como forma de ser preservada sua saúde e apurada sua qualidade de vida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que à agravada, em sede de provimento antecipatório, seja cominada a obrigação de autorizar e custear os insumos e o tratamento prescritos à agravante, cuja autorização nos moldes vindicados fora recusada administrativamente pela operadora, ao fundamento de que não contemplados pelo rol de cobertura mínima e obrigatória fixado pela ANS. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Deve ser ressalvado, inicialmente, que sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento havido entre as partes, induvidosamente, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravada, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços, e a agravante, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão formulada pela consumidoa deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo, questão já pacificada por ocasião da prolação da Súmula no 608 da Colenda Corte Superior[8]. Demais disso, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, que o direito postulado seja fruído de imediato, sem as delongas próprias da fase cognitiva. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido, legitimando que seja assegurado de imediato até que a lide seja definitivamente composta. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[9] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a possibilidade de advir à agravante dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada. Conquanto ostente a qualidade de consumidora e esteja patente que efetivamente contratara o plano de saúde ofertado pela agravada, tendo-lhe sido negada a cobertura almejada nos moldes em que demandara, não se afigura viável a concessão da tutela provisória em sede de liminar. Consoante o reportado, o litígio estabelecido entre os litigantes derivara da recusa da agravada em custear os insumos prescritos à agravante como forma de estabilizar o quadro da enfermidade que a acomete, evitando sua progressão, consoante se pode aferir do relatório médico[10] acostado aos autos, datado de 07/09/2022, nos seguintes termos: “A paciente STEFFANY DALYANY MAGALHÃES DE SOUZA apresenta diabetes mellitus tipo 1 (DM1= insulinodependente – CID 10 E10) há dez anos, em tratamento desde os 21 anos de idade com alergia local quando usava insulina basal (Lantus, Detemir, NPH); adicionado à muita resistência insulínica. Já fez uso de insulinas rápidas asparte, humalog e apidra. Além disso, apresenta infecção urinária de repetição, constipação, dislipidemia e episódios depressivos, que só foram controlados com as medicações orais prescritas. (...) No momento, a paciente encontra-se em tratamento intensivo do DM1 com insulina Aspart em bomba de infusão simples e, mesmo fazendo contagem de carboidratos, e múltiplas tentativas de ajuste de tratamento com todos os recursos possíveis, ela se encontra sem um controle metabólico efetivo, com variabilidade glicêmica (hipo e hiperglicemias) e hemoglobina glicada acima do alvo terapêutico (9,3%), o que sabidamente aumenta muito a chance de complicações crônicas da doença com acometimento da visão, rins, nervos periféricos entre outros. O bom controle glicêmico é de fundamental importância para prevenir ou retardar o aparecimento dessas complicações que podem se tornar drásticas levando à cegueira, perda da função renal com necessidade de hemodiálise ou transplante renal e amputação de membros, o que na maioria das vezes deixa a paciente inválido quando deveria estar no auge de sua capacidade laborativa. No momento atual, as evidências científicas apontam a bomba de infusão contínua de insulina acoplada à monitorização contínua da glicemia como o tratamento padrão ouro para esta paciente por reduzir a variabilidade glicêmica, melhorando assim a qualidade de vida da paciente e reduzindo o risco de aparecimento de complicações agudas e crônicas da doença que serão praticamente inevitáveis e drásticas na vida dessa mulher de apenas 31 anos, caso não se obtenha um melhor controle da doença. (...) A ausência de fornecimento dos medicamentos/insumos/tratamentos poderá ocasionar à paciente as seguintes consequências: perda irreversível de órgãos ou de funções orgânicas, risco de cegueira, grave comprometimento do bem-estar, entre outras. (...) Considerando o esgotamento de todas as alternativas tradicionais para o tratamento do seu diabetes, se fez necessário indicar-lhe o Sistema de infusão contínuo de Insulina acoplado ao sensor de monitoramento contínuo da glicemia, que além da infusão contínua de insulina em micro doses no subcutâneo, possibilita a monitorização contínua da glicose intersticial com envio da dosagem a cada 5 minutos por radiofrequência, com suspensão da infusão de insulina na previsão de hipoglicemias. Por esta razão, venho indicar para esta paciente o tratamento com SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA SUBCUTÂNEA (SICI/ Bomba de insulina) acoplada ao uso do sensor de monitoração contínua da glicose, tendo em vista que já foram tentadas várias opções de tratamento, sem controle glicêmico ideal, o que só ocorrerá com esta modalidade terapêutica. A paciente preenche critérios para indicação do uso de bomba de insulina: 1) Equilíbrio emocional; 2) Habilidade para manusear a bomba e contar carboidratos; 3) Instabilidade metabólica: definida como glicohemoglobina &gt; 7% Tal indicação encontra-se de acordo e preenche os critérios técnicos do Protocolo e Diretrizes Terapêuticas Oficiais da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e da Associação Americana de Diabetes, entidades que regulam as indicações terapêuticas no diabetes. Em vista do exposto, solicito providências, para que este tratamento imprescindível seja fornecido de forma excepcional, contínua e com urgência. Deverá manter o tratamento para toda sua vida (com o conhecimento científico que temos até o momento). Vale ressaltar que não há, atualmente, terapêutica listada no Rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) que substitua os insumos acima indicados, notadamente no que diz respeito à prevenção das complicações comuns aos pacientes com diabetes. Declaro que todas as medicações e produtos utilizados anteriormente e as solicitadas neste relatório, são liberados para uso médico no Brasil pela ANVISA. (...).” Assinala-se, por oportuno, que a Egrégia Corte Superior de Justiça dispôs sobre a matéria em sede de julgamento de recursos repetitivos, fixando a tese de que o rol editado pela ANS é taxativo, pontuando ressalvas que, de forma excepcional, podem ensejar a desconsideração dessa taxatividade (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704). No caso, a situação da agravante não se enquadra nas ressalvas, pois não evidenciara que o equipamento e os insumos prescritos são os únicos indicados para enfrentamento da enfermidade que a aflige nem que os demais tratamentos disponíveis e custeados pelo plano são inócuos. Outrossim, deve ser observado que a Lei no 9.656/98, de conformidade com a novel redação conferida pela Lei no 14.454/2022 aos §§12 e 13 do artigo 10 do diploma legal, explicitara que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, estabelecendo que, em caso de tratamento não previsto no referido rol, a cobertura deverá ser autorizada sob uma das seguintes condições: i) existência de comprovação científica de sua eficácia ou de recomendações da Conitec; ou existência de ii) recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, in verbis: “Art. 10 (...) (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.(Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.(Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” Ou seja, a inovação legal corrobora a taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, estabelecendo a viabilidade de ser assegurada cobertura fora do regulado segundo a realização duma das condições pontuadas, que, assinale-se, não são cumulativas. Contudo, a exegese dessa preceituação deve ser ponderada e apreendida segundo a premissa de que o tratamento demandado esteja inserido nas coberturas e que não exista tratamento disponível entre os dispensados obrigatoriamente. E é assim porque, excluído fármaco ou tratamento das coberturas ou havendo tratamento incorporado no rol de procedimentos de cobertura obrigatória, inexiste sustentação para que o beneficiário do plano opte por tratamento alternativo ou fora das coberturas contratadas ou expressamente excluídas pelo contrato ou pela própria Lei dos Planos de Saúde. Alinhadas essas considerações, conquanto a agravante alegue não ser necessária maior dilação probatória para identificar a incorreção da negativa administrativa proferida pela agravada, a despeito de padecer de grave enfermidade, imprescindível a incursão do feito na fase probatória de forma a ser apurado justamente a imprescindibilidade do tratamento e dos insumos requisitados, notadamente à luz da inocuidade dos tratamentos já prescritos e custeados. Enquanto não evidenciada essa premissa, inviável que a operadora seja compelida a custear tratamento não acobertado pelo plano contratado nem de cobertura obrigatória, segundo o órgão regulador. É nesse sentido o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, conforme testifica o aresto a seguir ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DIABETES. SISTEMA CONTÍNUO DE INFUSÃO DE INSULINA (BOMBA DE INFUSÃO). ROL DA ANS. PREVISÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula 608). 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 3. A utilização de sistema de aplicação de insulina não previsto em contrato nem incorporado ao rol de procedimentos da ANS requer prévia e completa instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa, durante a qual as partes poderão apresentar e demonstrar vantagens, desvantagens e soluções alternativas ao tratamento pretendido. 4. Em sede de cognição sumária, ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, é cabível a suspensão da liminar que deferiu o pedido autoral até a prolação da sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1404790, 07364811720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a agravante, ao postular a imediata concessão do tratamento vindicado, deveria comprovar que dele necessita com urgência ou em caráter emergencial, não sendo possível aguardar até a resolução da ação que maneja, sob pena de risco de agravamento de sua situação clínica, e essa apreensão não emerge dos autos, mesmo porque fizera constar de suas alegações que já se encontra submetida a tratamento, embora este possua, segundo entende, eficácia inferior àquela que poderia obter com o fornecimento do tratamento que demandara, alegação essa que, como já fora pontuado, deve ser submetida ao crivo do contraditório. Destarte, a negativa do provimento antecipatório é impassível de ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, notadamente porque não se afere dos autos, ao contrário do que explicitara o relatório médico que coligira aos autos, qualquer situação emergencial, inexistindo, pois, risco de que sua saúde seja severamente comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, nos moldes em que requerida. Da modulação da pretensão emerge, pois, a certeza de que sua eventual concessão somente por ocasião da resolução do mérito não lhe acarretará nenhum prejuízo nem afetação no direito que a assiste. A par da ausência de urgência no fomento do tratamento requisitado, consoante assinalado, a argumentação que desenvolvera se tornara controversa, deixando carente de probabilidade o direito invocado. Essas constatações obstam a concessão do provimento antecipatório reclamado. Com efeito, ausente o perigo de dano e inexistindo risco de restar desprovido de efetividade o provimento se assegurado somente ao final, a par da ausência de probabilidade do direito invocado, a resolução da controvérsia deve ser postergada, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória demandada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 145513992 (autos originais – Processo n. 0718116-15.2022.8.07.0020). [2] - Documento de ID 42876793 (fls. 31/32). [3] - Documento de ID 139483435 (autos originais – Processo n. 0718116-15.2022.8.07.0020). [4] - Documento de ID 42876794 (fls. 33/38). [5] - Documento de ID 42876799 (fls. 69/72). [6] - Decisão de ID 145513992 (autos originais – Processo n. 0718116-15.2022.8.07.0020). [7] - Documento de ID 42876793 (fls. 31/32). [8] - STJ, súmula no 608 – “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. [9] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [10] - Documento de ID 42876794 (fls. 33/38).